Tribunal: TJDFT
Processo: 0711867-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0711867-79.2020.8.07.0000 AGRAVANTES: ROBSON HUMBERTO DOS SANTOS, RENATA DE PAULA LOPES AGRAVADOS: CONSTRUTORA ARGUS - EIRELI, ANDRE ANTONIO CARNEIRO, CAROLINA DA COSTA ZANNON CARNEIRO, FORMA ENGENHARIA LTDA, JG CARNEIRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, PRIMA ENGENHARIA LTDA, JGM IMOVEIS - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, ILHA DESGIN COMUNICAO VISUAL DESPACHO ROBSON HUMBERTO DOS SANTOS e RENATA DE PAULA LOPES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Discorrem acerca da inaplicabilidade dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, por entenderem que a tese recursal, além de não demandar o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, não está pacificada perante a Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A013